Tribunal: TJES
Processo: 5000153-32.2018.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-32.2018.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
RECORRIDO: JOSE ROCHA JUNIOR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000153-32.2018.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
RECORRIDO: JOSE ROCHA JUNIOR

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA AFIRMA TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DA OI CUJA ASSINATURA TERIA O VALOR DE R$ 119,90. TODAVIA, RECLAMA QUE TEM SIDO INDEVIDAMENTE COBRADO EM VALORES ACIMA DO QUE FOI ACORDADO ENTRE AS PARTES, FATO QUE MOTIVOU RECLAMAÇÕES JUNTO AO ATENDIMENTO DA REQUERIDA SEM QUE LHE FOSSE DADA RESPOSTA CONCLUSIVA, PERMANECENDO O ERRO. ANTE A EXPOSTA CONFORMIDADE, REQUEREU: LIMINARMENTE, COM CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA, A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONTA RESPECTIVA AOS SERVIÇOS CONTRATADOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ A PAGAR R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO A REQUERIDA AFIRMOU LEGALIDADE NA COBRANÇA DO VALOR, DEVENDO SER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Em face do exposto, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO ANTERIORMENTE PROLATADA que antecipou a tutela, e com fulcro no artigo 487, I do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL, para: a) DETERMINAR o cumprimento da obrigação contratual pela empresa ré a fim de adequar a conta da parte autora JOSÉ ROCHA JÚNIOR conforme contratado, para fornecer o serviço de telefonia fixa e internet velox, pelo valor mensal total de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos);

b) CONDENAR a empresa Ré a pagar indenização pelo dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo correção monetária a partir desda sentença (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, que fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação.

Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora porque: “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”
.”
.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM. APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. EM PRIMEIRO LUGAR, DEVE-SE ESCLARECER QUE
A CONTROVÉRSIA DIZ RESPEITO À SUPOSTA INADEQUAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A RECORRENTE E A RECORRIDA. OCORRE QUE A RECORRENTE SEQUER TROUXE PROVAS NO SENTIDO DE SUBSIDIAR A LEGALIDADE DA SUA CONDUTA, APENAS ALEGANDO SER A SUA ATUAÇÃO LEGÍTIMA. ORA, SABE-SE QUE, NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC, COMPETE À PARTE AUTORA O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO E A PARTE RÉ A PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OCORRE QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE PROVA DE QUE OCONSUMIDOR TENHA ADERIDO EXPRESSAMENTE AO SERVIÇO TELEFÔNICO IMPUGNADO. VALE DIZER, QUE NÃO HÁ NENHUMA COMPROVAÇÃO DE QUE, DE FATO, TENHA A RÉ CIENTIFICADO A PARTE AUTORA SOBRE TODOS OS TERMOS DO PLANO, HAJA VISTA QUE NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA PROVA NESTE SENTIDO. CONFORME ESCLARECIDO PELA SENTENÇA “
A prestadora dos serviços sequer trouxe o contrato, gravações ou outro documento que comprove os termos do pactuado com o(a) consumidor(a), o que era imprescindível para o deslinde da questão. Além disso, também cabia à empresa de telefonia comprovar que o(a) consumidor(a) foi devidamente orientado(a) quanto aos serviços contratados e suas especificações, o que igualmente não ocorreu
.”. NOTA-SE, ASSIM, FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)